Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-09823
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-09-25
Data de publicação: 2006-09-25

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/9823
Acusados:
BKR – Lopes, Machado Auditores S/C
Paulo Sérgio Machado Furtado
Ementa:
Descumprimento de normas e procedimentos de auditoria relativos às
demonstrações financeiras de 31.12.2001 e 31.12.2002 da companhia
Newtel Participações S.A. Multas.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no art. 11, § 1o, I, da Lei no 6.385/76,
por unanimidade de votos decidiu:
1. aplicar a pena de multa pecuniária individual no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) para cada um dos acusados, por infração ao art. 20 da
Instrução CVM no 308/99, tendo em vista os diversos descumprimentos às
normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pelo Instituto
Brasileiro de Contadores;
2. aplicar a pena de multa pecuniária individual no valor de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais) para cada um dos acusados, por infração ao art. 25,
IV, da Instrução CVM no 308/99, em razão da ausência de ressalva ou
menção, em seus pareceres, quanto aos desvios contábeis verificados
nas demonstrações financeiras da Newtel nos exercícios findos em 2001 e
2002.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
Proferiu defesa oral a advogada Maria Lúcia Cantidiano, representante legal de ambos os acusados.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Luís Alberto Balassiano, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Maria Helena de Santana, Wladimir Castelo
Branco Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, relator, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado,
Objeto
1. Este Termo de Acusação (fls. 451/470) foi apresentado pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria
– SNC visando a responsabilizar a BKR – Lopes, Machado Auditores S/C Ltda. ("BKR") e seu sócio e responsável
técnico, Paulo Sérgio Machado Furtado (os "Indiciados") pelo suposto descumprimento de normas e procedimentos
de auditoria relativos às demonstrações financeiras de 31.12.2001 e 31.12.2002 da Newtel Participações S.A.
("Newtel" ou "Companhia").
Fatos
2. Em 30.05.2003 a SNC solicitou inspeção na BKR para verificação do cumprimento de normas e procedimentos
1/10

requeridos nos trabalhos de auditoria executados na Newtel nos exercícios de 2001 e 2002. A inspeção foi motivada
por denúncias, feitas por Conselheiros Fiscal e de Administração, de que a administração da Companhia não teria
atendido às suas solicitações de entrega de informações essenciais ao desempenho de suas funções1.
3. Feita a inspeção e examinados documentos apresentados pela Newtel e pela BKR, o relatório de inspeção afirmou,
quanto à atuação dos auditores, no que importa para este processo, que (fls. 98/112):
"a) Os procedimentos de auditoria descritos no programa de trabalho dos auditores referentes às
‘despesas jurídicas’, previam a análise dos valores pagos a título de honorários, durante os exercícios,
confrontados com o andamento dos processos. Nos programas de trabalho consta que toda
documentação referente a essas despesas deveria ser analisada junto ao departamento jurídico da
Newtel, devido à confidencialidade dos mesmos, não se programando a retirada de cópias dos mesmos,
que se manteriam arquivados junto ao departamento jurídico da empresa;
b) Os papéis de trabalho analisados não ratificaram o completo cumprimento desses procedimentos, no
que tange às ‘despesas jurídicas’, porquanto evidenciaram apenas o cruzamento do razão analítico com
os recibos ou notas fiscais de serviços, e a circularização junto aos prestadores dos mesmos. No
entanto, a despeito de estar previsto nos programas de trabalho que tais comprovações estariam em
poder da empresa, não há como referendar que foi realizada, com exatidão, a vinculação entre os
pagamentos e as respectivas prestações (...)
f) Verificamos que foi procedida à auditoria dos negócios existentes entre as empresas nas quais a
Newtel tem participação, basicamente mútuos, conforme atestam os papéis de trabalho (...)".
4. O relatório de inspeção apresenta, ainda, as seguintes conclusões:
"67. Conforme requerido pelas SOIs em referência, tivemos acesso e verificamos todos os documentos
solicitados à Newtel e aos seus auditores, nada encontrando, em princípio, que se configure em
irregularidade.
68. Entretanto, temos a ressaltar que, a despeito de comprovarmos que os pagamentos efetuados a
título de ‘despesas jurídicas’ são respaldados por Notas Fiscais de Serviços, não tivemos como
comprovar a relação direta entre cada pagamento e a efetiva prestação do serviço pago, uma vez que a
maioria deles se refere a serviços continuados, como por exemplo o acompanhamento de processos, ou
se refere a consultas e pedidos de pareceres que foram, no mais das vezes, regulares.
69. Outrossim, verificamos igualmente que na maioria 3⁄4 senão todos 3⁄4 os processos em que a Newtel
está envolvida estão também, no mesmo pólo (como réus ou autores), sua controlada direta Telpart e
indireta Telemig, bem como sua controladora, a Opportunity Men. Não foi possível, na presente
inspeção, apurar se os valores devidos aos escritórios de advocacia foram rateados entre essas
empresas.
Em vista disso, propomos o envio de cópia deste Relatório à SNC/GNA, bem como do presente
processo à SEP/GEA-3, sugerindo a realização de inspeções nas controladas e na controlador da
Newtel, a fim de verificar se as mesmas estão arcando com suas respectivas partes na defesa de seus
interesses comuns, em observância ao princípio da Entidade, bem como, caso se verifique esse
procedimento, se os critérios de rateio são adequados"
5. Foi feita nova inspeção na Opportunity Mem S.A. ("Opportunity Mem") controladora da Newtel, quando então se
apurou, dentre os fatos relevantes para este caso, que:
i. Opportunity Mem não arcou com despesas de defesa nos processos judiciais em que integrou o mesmo
pólo processual que Newtel, sendo que se tratavam de despesas relevantes (em 2001, R$ 9,8 milhões,
equivalentes a cerca de 94% das despesas gerais e administrativas; e em, 2002, R$ 4,7 milhões,
representando 91% daquela rubrica);
ii. foi celebrado um contrato ("Termo") entre a Newtel, Opportunity Mem e sua controladora, Futuretel S.A.
("Futuretel") visando à reunião de esforços na defesa do controle exercido sobre certas companhias, no
sentido de opor-se a iniciativas que o contestavam;
iii. pelo Termo, a Newtel teria a responsabilidade primária pelas despesas jurídicas incorridas, sendo que,
depois de encerradas as disputas relativas ao controle, apurar-se-ia o resultado das demandas e o que
2/10

não fosse ressarcido às signatárias com base nos honorários de sucumbência seria alocado entre as
partes de forma eqüitativa, considerado o custo de oportunidade incorrido por cada uma, conforme
determinado por árbitro escolhido de comum acordo; e
iv. sob o aspecto técnico-contábil, a obrigação de ressarcimento de despesas jurídicas previstas no Termo
violaria o "Postulado da Entidade" e o "Princípio do Confronto das Despesas com as Receitas e com os
Períodos Contábeis", o que seria agravado, no caso, pelo tempo que poderia decorrer até o
encerramento do litígio.
Termo de acusação
6. A SNC apresentou este Termo de Acusação afirmando que as demonstrações contábeis da Newtel em 2001 e
2002, auditadas pelos indiciados, não continham ressalvas ou menção quanto aos fatos acima relatados. Nesses dois
exercícios sociais, a administração chamou atenção, em seu relatório, para o aumento das despesas administrativas
por força dos gastos com serviços jurídicos, informando ainda que estavam sendo suportadas por contratos de
mútuos firmados com a controladora, Opportunity Mem. Apesar disso, as notas explicativas respectivas continuaram
declarando que as demonstrações contábeis haviam sido elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76, com a
regulamentação da CVM e normas aplicáveis às concessionárias de telefonia.
7. Para a SNC, o auditor deveria ter avaliado a complexidade das operações da Companhia também quanto à devida
contabilização e divulgação das informações, como prescrito pela NBC – T – 112, aprovada pela Resolução CFC
820/97, no que diz respeito aos itens 11.2.1 (Planejamento de Auditoria) 11.2.2 (Relevância), 11.2.3 (Risco de
Auditoria) e 11.2.6 (Aplicação de Procedimentos de Auditoria).
8. Segundo a acusação, a documentação de planejamento de auditoria demonstra que os indiciados tinham
conhecimento da necessidade de atenção aos gastos com serviços jurídicos, em razão do litígio envolvendo o poder
de controle, assim como da importância da elaboração de um programa de trabalho e da aplicação de testes
substantivos. Entretanto, relativamente às despesas jurídicas, não foi feito um programa de trabalho detalhando a
natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos aplicados, evidenciando a alocação de equipe que garantisse
sua execução por profissional capacitado, e estimando a quantidade de horas necessárias para a aplicação de tais
procedimentos, violando, assim, a NBC –T – 11 nos itens 11.2.1.4 a 11.2.1.7.
9. Os procedimentos de auditoria também não teriam sido inteiramente executados. Apenas se confrontou o razão
analítico com as notas fiscais e efetuou-se a circularização junto aos prestadores de serviços jurídicos. "Em relação
aos pedidos de confirmação direta com os prestadores circularizados, verifica-se que as divergências evidenciadas
nas respostas recebidas não provocaram, por parte dos auditores, aplicação de procedimentos adicionais que
elucidassem tais desconformidades" (Termo de Acusação, fls. 458).
10. Com efeito, em cartas de resposta enviadas, dois escritórios de advocacia que receberam honorários nos dois
exercícios sociais em questão declararam, em um caso, não serem advogados da empresa no período (o "Primeiro
Escritório"); e, em outro (o "Segundo Escritório"), não serem responsáveis por processos, judiciais ou administrativos
que a envolvessem, declarando apenas que, "na condição de advogados externos", acompanhavam "assuntos que,
eventualmente e a exclusivo critério da administração da empresa, são encaminhados aos nossos cuidados, podendo
existir assuntos de natureza jurídica relativos à mesma sobre os quais não fomos consultados e dos quais não temos
conhecimento".
11. No tocante ao Primeiro Escritório, a acusação observa que a carta de resposta relativa ao exercício findo em
31.12.2002 estava datada de 12.02.2003, mas em 19.03.2003 nova correspondência fora enviada ao jurídico interno
da Companhia informando sobre processos sob seu patrocínio que haviam sido distribuídos em 10.02.2003.De acordo
com os papéis de trabalho, o Primeiro Escritório teria recebido, durante 2001, R$ 1.155.848,91; e, durante 2002, R$
1.159.364,86. Nada obstante, constava do controle das respostas às circularizações que "A resposta enviada ao depto
jurídico arquivado em 00109 comenta de processos que se iniciaram em 17.02.2003".
12. O controle indicava, quanto ao Segundo Escritório, um sinal (√) "sem qualquer comentário, deixando a entender
que a resposta foi recebida ou mesmo foi atendida". Os pagamentos ao Segundo Escritório totalizaram R$ 649.079,04
em 2001 e R$ 261.071,18 em 2002.
13. Todos esses gastos foram contabilizados como despesas com serviços jurídicos, embora as circularizações
respectivas atestassem, de acordo com a acusação, a inexistência de relacionamento profissional com a Companhia
naquele período. Os papéis de trabalho não indicaram nenhum comentário ou questionamento adicional diante das
negativas categóricas do Primeiro e Segundo Escritório de que representassem a Newtel.
3/10

14. No caso concreto, a não adoção de procedimentos complementares seria agravada: (a) pela quantidade de
lançamentos contábeis atribuídos àqueles advogados; (b) pela relevância das despesas com serviços jurídicos para
aquela Companhia específica, como reconhecido pela administração e também pelos indiciados, em seu plano de
trabalho; (c) porque as despesas exclusivas da Newtel eram tratadas junto com aquelas em que ela era apenas uma
das partes, com todos os desembolsos partindo dela (suportados por contratos de mútuo3) mesmo quando os custos
não lhe cabiam integralmente.
15. Assim, os indiciados deveriam ter observado se as demonstrações contábeis da Companhia observavam o
Princípio Fundamental da Entidade (cf. Deliberação 29/86, item 4.1 e art. 4o da Resolução CFC 750/93). Também
deveriam ter emitido relatório de recomendação apontando as deficiências antes relatadas, como determinado pelo
inc. II, art. 25, da Instrução 308/99 e o item 11.2.5.3 da NBC – T – 11, aprovada pela Resolução 820/91, não sendo
aceitável a declaração de que não foram identificados pontos materiais para recomendação.
16. Por fim, os indiciados não explicitaram as operações ocorridas entre partes relacionadas, nem o tratamento que
lhes foi aplicado, nas notas explicativas respectivas das demonstrações da Newtel do exercício findo em 31.12.2001
(cf. itens 2 a 9 da Deliberação 26/86). "Nas notas explicativas sobre transações com partes relacionadas (fls. 27)
referentes ao exercício findo em 21/12/2001 existe a informação e que a atual diretoria da controlada Telpart ajuizou
ação contra a antiga direção, objetivando o ressarcimento de despesas jurídicas que não seriam de competência da
Telpart. Conforme descrito no Relatório de Inspeção, citado no parágrafo 8o, a maioria das demandas judiciais em que
a Newtel está envolvida apresenta litisconsórcio desta com a sua controladora Opportunity Mem e/ou suas controladas
diretas Telpart e indireta Telemig. Nada obstante, não foram mencionadas pela administração da companhia as
razões para a não adoção de um critério de rateio das despesas com serviços de consultoria jurídica, bem como os
motivos para a contabilização integral destas pela Newtel" (Termo de Acusação, fls. 462). Nessa linha, a acusação diz
que era dever dos indiciados ter avaliado as informações prestadas envolvendo transações entre partes relacionadas,
não permitindo que seu trabalho fosse substituído, ou que seus procedimentos fossem eliminados tão somente
apoiando-se nas Cartas da Administração4 que lhe haviam sido entregues (art. 26, Instrução 308).
17. Pelas razões acima, a SNC acusa os indiciados de terem desatendido às normas profissionais e regulamentares
de auditoria independente, com relação aos serviços de auditoria prestados quanto aos exercícios de 2001 e 2002.
Não havia qualquer menção ou ressalva quanto à contabilização indevida de despesas jurídicas; os papéis de
trabalho não questionavam a incorreção das práticas contábeis adotadas; e as notas explicativas davam a entender
que as despesas com serviços jurídicos pertenciam apenas à Newtel, induzindo os leitores a erro. Dessa forma,
devem ser responsabilizados pelo descumprimento aos arts. 20 e 25, IV, da Instrução 308/99.
Defesa
18. Intimados, os indiciados apresentaram defesa conjunta (fls. 529/551). Como observação preliminar, insistem que
haveria relação de prejudicialidade entre o presente caso e a acusação de embaraço à fiscalização que lhe é
imputada nos autos do PAS 03/04, afirmando só tendo acesso aos papéis de trabalho elaborados pelos defendentes
é que se poderia formular a acusação de violação à Instrução 308, de forma a que não haveria dúvidas quanto ao
atendimento integral às solicitações feitas no âmbito deste processo.
19. Quanto à questão de fundo, a defesa separa as irregularidades em procedimentais e de mérito. As primeiras,
estariam relacionadas a supostas falhas dos defendentes na condução nos procedimentos de auditoria; e as
segundas, diriam respeito à ausência de ressalvas quanto à contabilização supostamente inadequada de despesas
jurídicas incorridas pela Newtel na defesa de seus interesses, interesses que eram também compartilhados por
controladoras diretas e indiretas.
20. Segundo a defesa, a acusação de não apresentação, por escrito, de programa de trabalho de auditoria, seria
contraditória com passagem do próprio Termo de Acusação que mencionava que a BKR havia complementado a
documentação solicitada, mediante entrega do "planejamento dos trabalhos da auditoria para os exercícios de 2001
(fls. 119 a 123) e 2002 (fls. 115 a 118)", bem como com trechos desse programa lá citados. "Portanto, o programa de
análise da auditoria é parte integrante do Planejamento de Auditoria, que considerou todos os elementos a serem
objeto da análise dos Defendentes, conforme atestado pela própria CVM".
21. Os indiciados negam a acusação de falta de adoção de procedimentos adicionais que esclarecessem a
divergência entre as despesas jurídicas lançadas e as cartas enviadas pelos escritórios de advocacia, afirmando que
constou do Planejamento de Auditoria a descrição dos testes substantivos que deveriam ser adotados5. Afirmam que
o s "testes substantivos acima referidos e o exame da documentação que suporta o pagamento das despesas
jurídicas constituem os ‘procedimentos adicionais’. Nesse sentido, foram examinados na sede da Companhia os Time
Sheets e outros documentos que indicavam os serviços prestados pelos escritórios de advocacia" (fls. 541).
4/10

22. Sobre o não questionamento quanto à inconsistência entre os documentos de contabilidade e as respostas
enviadas pelo Primeiro e Segundo Escritórios, afirmam (a) que o sinal (√) indicava apenas o recebimento da resposta
ao pedido de informações contido na correspondência circularizada, não sendo razoável inferir alguma aprovação ou
desaprovação quanto ao conteúdo da resposta; e (b) que antes mesmo de dirigirem qualquer esclarecimento adicional
à Companhia, esta própria lhe enviou carta, datada de 21.02.2003, com dados de processos sob responsabilidade do
Primeiro Escritório.
23. Ainda nesse tópico, invocam o Princípio da Relevância (cf. item 11.2.2, NBC – T – 11, com a redação dada pela
Resolução CFC 820/97), salientando que a totalidade dos pagamentos para aqueles dois escritórios representaram,
nos anos de 2001 e 2002, 0,40% e 0,42% do patrimônio líquido da Companhia.
24. Quanto ao teor das cartas, esclarecem que o fato de o Primeiro Escritório ter dito que não patrocinava ações em
nome da Newtel não significaria que não estivessem prestando outros serviços de natureza não contenciosa; e que o
Segundo Escritório teria ressalvado que acompanhava processos ocasionalmente, a critério da administração, não
tendo negado peremptoriamente a prestação de serviços jurídicos à Companhia, como disse a acusação.
25. Na interpretação dos Indiciados do Princípio Fundamental da Entidade, a contabilidade, embora se esforçando
para manter registros separados, engloba as dimensões jurídica, econômica, organizacional e social em uma
abordagem só (a contábil). Daí porque o registro das despesas incorridas pela Newtel em suas demonstrações
financeiras foi correto "não cabendo qualquer contabilização de parte desse valor pelas controladas, uma vez que (...)
não devem ser confundidos os registros da entidade com seus acionistas e sócios". A existência ou não de rateio seria
objeto do outro processo (PAS03/04); mas nestes autos, o acertado seria que a sociedade que arcou com os custos
fizesse o lançamento, que se refletiriam, de qualquer forma, na controladora (cf., art. 1o, Instrução 247/96).
26. Quanto à inexistência de relatório de recomendação, os indiciados alegam que só poderiam elaborá-lo se
entendessem que haveria conteúdo, o que no caso não teria ocorrido.
27. No que tange à não explicitação de operações entre partes relacionadas, argumentam que a CVM não esclareceu
o nexo causal entre a acusação e a realidade constante das notas explicativas alegadamente defeituosas. Nos
pareceres dos dois exercícios sociais em questão constou o vencimento, índice de atualização monetária e juros
cobrados nas únicas transações dessa natureza (os contratos de mútuo com a Opportunity Mem). Tais informações
seriam suficientes para compreender as operações e atender ao exigido pela Deliberação 26. Ademais, a Newtel não
possuía acionistas minoritários (principais destinatários das disposições daquela Deliberação) visto que todos
integravam acordo de acionistas que regulava o controle compartilhado da companhia.
28. Os atuais auditores da Companhia (PriceWaterhouse), contratados por força do rodízio obrigatório, mantiveram a
mesma falta de menção específica em nota explicativa, e não ressalvaram seu parecer, o que confirmaria a lisura do
trabalho dos indiciados.
29. Por fim, dizem que as despesas com serviços jurídicos se iniciaram quando os "fundos de pensão liderados pela
Previ" deram início a ações judiciais propostas para desconstituir a Newtel e validar decisões contrárias ao acordo de
acionistas que estaria vigente. Isso teria provocado o rompimento de um consenso (que supostamente existiria) de
que o controle final das sociedades do grupo deveria permanecer em Newtel, exercido pelo Opportunity Mem. Nesse
sentido, os documentos que evidenciavam a prestação de serviços jurídicos foram examinados pelos indiciados, e dali
teria ficado claro que a Newtel era uma das beneficiárias, e também pr tal razão os lançamentos estavam corretos.
30. Os indiciados protestaram pela apresentação de proposta de Termo de Compromisso que, entretanto, não foi
encaminhada.
É o Relatório
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator
VOTO
Senhores Membros do Colegiado,
I - Objeto da acusação
1. A SNC entendeu que os Indiciados, BKR – Lopes, Machado Auditores S/C Ltda. e seu responsável técnico, Paulo
Sérgio Machado Furtado, deveriam ter ressalvado, ou no mínimo mencionado, nos pareceres que emitiram às
5/10

demonstrações financeiras da Newtel nos exercícios sociais findos em 31.12.2001 e 31.12.2002, aspectos
relacionados às despesas jurídicas incorridas pela Companhia, que teriam sido erradamente contabilizadas. Os
Indiciados também são acusados de não terem informado adequadamente aspectos relativos a transações com
partes relacionadas.
II – Inexistência de Prejudicialidade
2. Antes de passar ao exame das acusações, parece-me necessário examinar a observação preliminar da defesa,
quanto a uma possível relação de prejudicialidade entre este processo e o PAS 03/04. Em abril deste ano, com base
nesse argumento, os Indiciados requereram a suspensão deste feito, o que indeferi por meio do despacho que
reproduzo abaixo:
"1. Trata-se de requerimento de suspensão da tramitação de processo administrativo sancionador.
Alegam os requerentes tratar-se de hipótese de prejudicialidade externa, assim entendida a
necessidade de decidir-se previamente, em outro processo, questão que constituiria elemento de exame
prévio e necessário para o julgamento deste feito.
2. Embora a hipótese seja bastante conhecida na doutrina processual, e disciplinada pelos arts. 92 e
seguintes do Código de Processo Penal e 265, IV, (a), do Código de Processo Civil, o caso em tela não
autoriza, a meu juízo, a discussão sobre a aplicação daquelas normas ao processo administrativo
sancionador.
3. Isto porque, como se vê do requerimento, a acusação feita ao primeiro requerente no PAS 03/04, é
de obstrução à fiscalização (fls. 1.852 do PAS 03/04), e portanto a decisão daquele processo não será
capaz de afirmar ou infirmar a acusação que aqui se faz ao mesmo requerente, e à pessoa jurídica de
que é sócio, de emissão de parecer de auditoria sem consignar qualquer ressalva quanto à
contabilização indevida de despesas.
4. Em suma: ao menos em uma análise superficial, que me é dado fazer neste momento, não parece
existir relação de prejudicialidade entre os dois processos, razão pela qual — ressalvando o
entendimento que possa vir a ter o Relator do feito, quando de sua distribuição —, indefiro o pedido de
suspensão do PAS 2005/9823."
3. Tendo analisado os autos, posso confirmar aquele meu entendimento preliminar. A BKR foi intimada pela CVM a
apresentar todos os papéis de trabalho da Newtel relativos ao período em questão. Apresentou parte em uma primeira
oportunidade (fls. 128 e ss.), complementando-os em seguida (fls. 113 e ss.). Se houve ou não embaraço à
fiscalização, é indiferente para a acusação deste processo. As acusações, aqui, são feitas com base nos documentos
a que a CVM teve acesso. A defesa não anexou outros documentos que a CVM desconhecesse. Logo, o processo
pode ser examinado.
III – Exame das supostas irregularidades
4. Como disse a defesa, as acusações podem ser divididas em matérias procedimentais e de mérito. As
procedimentais apontam supostas falhas nos processos de auditoria conduzidos pelos indiciados e as de mérito
contestam a ausência de ressalva no parecer de auditoria, quando tal providência era necessária, e à não explicitação
das transações entre partes relacionadas. Tais irregularidades constituiriam infração ao art. 20 e 25, IV, da Instrução
308/996. Passo a examiná-las separadamente.
Falhas de procedimento
5. As falhas de procedimento seriam as seguintes, na ordem em que pretendo examiná-las: (a) não apresentação,
dentre os papéis de trabalho, de um programa de trabalho de auditoria; (b) falta de procedimentos adicionais que
esclarecessem a divergência entre as despesas jurídicas lançadas e as cartas enviadas pelos escritórios de
advocacia remunerados pela Newtel, em resposta à circularização feita pelos auditores; e (c) ausência de
questionamento sobre a referida divergência entre os documentos de contabilidade e as respostas recebidas de
escritórios de advocacia.
6. Quanto à primeira das supostas falhas, os Indiciados dizem que o programa de trabalho de auditoria a que se
refere a acusação (denominado, pela defesa, de "programa de análise de auditoria") é parte do Planejamento de
Auditoria, onde já teriam sido considerados os elementos que deveriam ser objeto de análise no caso. A defesa
reproduz o seguinte trecho constante do Termo de Acusação, transcrita do Planejamento de Auditoria elaborado pelos
Indiciados (fls. 457 e 458):
6/10

"6. Visão Geral do Ambiente de Controle
Por se tratar de empresa de participação, nossos testes serão substantivos, onde destacaremos as
observações quanto a aprovações nos documentos verificados no decorrer da auditoria.
7. Planejamento de Auditoria
Preparação de programas para as áreas a serem auditadas e memorando específicos para os casos
que os programas não sejam prontamente aplicados.
Efetuaremos circularização para a data base de 31/12/01 para os bancos e advogados.
Contingências societárias – O grupo Opportunity, em 2001, vem sendo alvo de diversos processos
movidos por alguns de seus sócios sobre o controle acionário das empresas privatizadas. Para esses
assuntos estaremos analisando os valores pagos de honorários durante o exercício e confrontando com
o andamento dos processos. Toda documentação referente a contratos com os prestadores de serviços
e outros documentos que suportem tais despesas, devem ser analisadas junto ao departamento jurídico
da companhia devido a confidencialidade dos assuntos envolvidos. Para tal não estaremos arquivando
contratos, apontamentos de horas e outros, pois tais comprovantes encontram-se junto ao departamento
jurídico da Companhia."
7. A NBC-T-11, segundo a redação vigente à época, estabelecia uma diferença conceitual entre Plano, Programa e
Planejamento de Auditoria, afirmando que, para efeitos técnicos, aqueles primeiros são considerados parte do último7.
De acordo com a norma, "o Planejamento da Auditoria é a etapa do trabalho na qual o auditor independente
estabelece a estratégia geral dos trabalhos a executar na entidade a ser auditada, elaborando-o a partir da
contratação dos serviços, estabelecendo a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames, de modo que possa
desempenhar uma auditoria eficaz" (cf. 11.4.1.11).
8. Como o nome indica, a função atribuída ao Planejamento é mais genérica que a do Programa de Trabalho 8, o qual,
de acordo com a norma (i) "deve ser detalhado de forma a servir como guia e meio de controle de sua execução" (cf.
11.4.1.6.) e deve mencionar, de maneira clara, "as diversas épocas para a aplicação dos procedimentos e a extensão
com que os exames serão efetuados" (cf. 11.4.1.19).
9. Embora não me pareça recomendável nem prático, do ponto de vista de procedimentos, a norma não veda a
possibilidade de que Planejamento e Programa de Auditoria constituam um mesmo documento desde que, neste
caso, esse único documento observe todos os requisitos impostos a ambos, inclusive no tocante à atualização. Assim,
parece-me que seria possível, em tese, aceitar o argumento dos Indiciados.
10. No caso concreto, contudo, o documento apresentado como Planejamento de Auditoria (fls. 115, para o exercício
social de 31.12.2002 e 119, para o exercício de 31.12.2001) mal atende ao que seria necessário, pela norma técnica,
para ser assim considerado, muito menos para também fazer as vezes do Programa de Trabalho.
11. O Planejamento de Auditoria reconhece, aliás, sua insuficiência, quando menciona que haveria a "preparação de
programas para as áreas a serem auditadas e memorando específicos para os casos que os programas não sejam
prontamente aplicados" (fls. 118, para o exercício social de 31.12.2002, e fls. 119, para o exercício de 31.12.2001)
que, a meu ver, estariam muito mais próximos do que poderia vir a compor um Programa de Trabalho. Seria
fundamental, apenas para exemplificar, que, em se tratando de uma empresa de participação envolvida em um
conflito societário de proporções, também as despesas jurídicas com serviços não contenciosos fosse examinada
pelos Indiciados, mesmo porque nesta esfera é que haveria, em princípio, maior espaço para subjetividade na
mensuração da utilidade e dos benefícios possíveis à Companhia e, portanto, maior facilidade para possíveis desvios
contábeis.
12. O mesmo se aplica à falta de procedimentos adicionais de apuração de divergência. Segundo os Indiciados o
Planejamento de Auditoria descrevia os seguintes testes substantivos (fls. 118, para o exercício social de 31.12.2002,
e 123, para o exercício de 31.12.2001):
"6. Visão Geral do Ambiente de Controle. Por se tratar de empresa de participação, nossos testes serão
substantivos, onde destacaremos as observações quanto a aprovações nos documentos verificados no
decorrer da auditoria. 7. Planejamento de Auditoria. (...) Toda a documentação referente a contratos
com os prestadores de serviços e outros documentos que suportem tais despesas, devem ser
analisados junto ao departamento jurídico da Companhia devido à confidencialidade dos
assuntos envolvidos. Para tal, não estaremos arquivando contratos, apontamentos de horas e
7/10

outros, pois tais comprovantes encontram-se junto ao departamento jurídico da Companhia"
(destaques dados pela defesa, fls. 541 e 542).
13. Esse argumento não é aceitável por duas razões. Em primeiro lugar, os testes substantivos não estão descritos.
Primeiro, estão apenas citados na passagem relativa à "Visão Geral do Ambiente de Controle". Em seguida, sob o
título "Planejamento de Auditoria", informa-se o local onde os documentos que suportam as despesas jurídicas
deveriam ser examinados (no departamento jurídico da Companhia) e a inexistência de cópias arquivadas daqueles
documentos, em razão do alegado sigilo que os revestiria.
14. Em segundo lugar, e mais importante, seria possível admitir que, em uma primeira oportunidade, desconhecendo
a Newtel, suas características e seus procedimentos, os Indiciados não soubessem, ou não tivessem perfeitamente
claro, que tipo de testes substantivos seriam mais eficazes. Mas essa falta de conhecimento teria cessado, ou ao
menos sido amenizada, de um ano para outro, à medida que os trabalhos fossem se desenvolvendo, e que com isso
se atualizasse e aperfeiçoasse o Planejamento de Auditoria. Mas isso não aconteceu e, de 2001 para 2002, os
documentos 3⁄4 e, pela tese dos Indiciados, também os testes substanciais 3⁄4 mantiveram-se os mesmos (cf. fls. 118
e 123, supra).
15. O mesmo se aplica quanto à acusação de não questionamento da divergência entre os documentos da
contabilidade e as respostas recebidas dos escritórios de advocacia à circularização. Não há como discutir, de fato, se
um sinal lançado no documento indica o recebimento de uma resposta, a concordância ou discordância com seu
conteúdo. Mas é mais um sinal da falha de processos de auditoria neste caso, envolvendo inúmeros lançamentos,
todos de valor expressivo para a Companhia 3⁄4 uma companhia holding 3⁄4 e feitos com base em documentos
confidenciais. Justamente porque os documentos eram confidenciais, e porque deles supostamente não poderia ser
feita cópia, é que os Indiciados deveriam ter tido cautela redobrada com o controle e documentação de seus
procedimentos e exames, com a descrição pormenorizada dos testes substanciais e com a redação e confirmação
atenta das cartas de circularização, bem como de suas respostas.
16. A menção ao Princípio da Relevância também não pode ser aceita. O patrimônio líquido de uma companhia
holding pura com investimentos como os da Newtel não é um critério apropriado para efeitos de mensuração da
relevância das despesas. Além disso, a própria administração (e também a BKR, quando iniciou seus trabalhos) vinha
reconhecendo o crescimento de tais despesas que corresponderam, no exercício de 2001 a 94% das despesas gerais
e administrativas e em 2002 a 91% dessa rubrica.
Falhas de mérito
17. Segundo a primeira das acusações de mérito, o procedimento adotado pela Companhia de lançar todas as
despesas judiciais em sua contabilidade, sem que todos os custos lhe pertencessem, estaria incorreto porque violaria
o Princípio Fundamental da Entidade, e que isso deveria ter levado os auditores a ressalvar o balanço. Tal acusação,
a meu ver, está relacionada com a de omissão no envio de relatório de recomendações à administração chamando
atenção para as deficiências encontradas.
18. A defesa alega, quanto ao ponto, que o Princípio da Entidade envolve outras dimensões (jurídica, contábil e
organizacional) em uma mesma abordagem e que, considerando que as despesas foram efetivamente incorridas pela
Newtel, os lançamentos em sua contabilidade foram corretos. O rateio previsto no Termo, entretanto, seria matéria do
outro processo sancionador (PAS 03/04). Afirma, ainda, que não poderia ter elaborado qualquer relatório de
recomendações, uma vez que não identificou qualquer ponto que pudesse servir-lhe de conteúdo.
19. Na verdade, me parece mesmo que a contabilidade deve refletir os efeitos jurídicos esperados dos contratos
celebrados pelas entidades auditadas. Assim, no caso concreto, alguma menção deveria ter sido feita ao fato de que
as despesas que estavam sendo arcadas pela Newtel não seriam de sua inteira responsabilidade. Se isto se faria
através do reconhecimento de um crédito (o que pareceria difícil, dada a incerteza quanto ao montante que resultava
do Termo), ou de uma nota, ou mesmo, como quer o Termo de Acusação, de uma ressalva, me parece menos
relevante. O relevante é que a auditoria não deu a conhecer que aquelas despesas não pertenciam, em sua
integralidade, à Newtel.
20. A conclusão não é muito diferente se trabalharmos com a hipótese de que o Termo pudesse não ter sido levado ao
conhecimento dos Indiciados (embora tal desconhecimento não tenha sido alegado pela defesa nestes autos), exceto
pelo fato de que, em tal situação, as falhas de procedimento antes analisadas assumiriam ainda maior gravidade. De
um lado, eram diversos os conflitos societários envolvendo, no mesmo pólo processual, a Companhia, sua
controladora e controladas; de outro lado, os lançamentos contábeis relativos às despesas jurídicas incorridas
oneravam, quase integralmente, a Newtel. Caberia ao auditor, nessa situação, pedir à administração mais informações
8/10

sobre os critérios utilizados para divisão de despesas entre as empresas do grupo, até mesmo para chamar atenção
ao leitor das demonstrações contábeis de que não havia qualquer critério de divisão. Essa falta de proporcionalidade
entre os lançamentos contábeis da Newtel e sua responsabilidade pelos custos dos serviços prestados não poderia
ter passado desapercebida, principalmente, porque os Indiciados também auditavam a Opportunity Mem.
21. A última acusação de mérito é a de que não teria havido explicitação adequada, em nota explicativa, quanto às
transações entre partes relacionadas. Embora constasse da nota explicativa às demonstrações financeiras da Newtel
a propositura de ação judicial para discutir despesas jurídicas que não seriam de competência da Companhia, e em
que pese esta ser parte em diversas demandas judiciais, nada foi mencionado quanto às razões para a não adoção de
um critério de rateio das despesas com serviços de consultoria jurídica, nem foi dada explicação para a contabilização
integral dessas despesas na Newtel.
22. A defesa dos Indiciados alega que não foi esclarecido o nexo causal entre a acusação e as notas explicativas e,
ainda, que constou das demonstrações financeiras em questão o vencimento, índice de atualização monetária e juros
cobrados no contrato de mútuo firmado entre a Newtel e sua controladora, Opportunity Mem.
23. Mais uma vez, não vejo como aceitar os argumentos dos Indiciados. A existência do Termo firmado entre a Newtel
e sua controladora deveria ter constado em nota explicativa, que deveria também mencionar, naquilo que era
relevante para a Newtel, o critério adotado para divisão de despesas entre as sociedades da cadeia societária, ou a
inexistência de tal critério. Isso era o mínimo que os auditores, por coerência, deveriam ter feito, considerando que
deram divulgação aos contratos de mútuo celebrados entre Opportunity Mem e Newtel e que eram responsáveis pela
auditoria das duas companhias.
24. Por fim, também não me parece correta a alegação de que o novo auditor da Newtel, contratado em 2004 por
força do rodízio obrigatório, teria mantido os mesmos procedimentos contábeis empregados pela BKR, sem que isso
tivesse despertado qualquer reação da CVM. Aparentemente, a irregularidade esteve localizada nos anos de 2000 a
2002, não persistindo no período de 2003 em diante. Acompanhando-se as despesas gerais e administrativas da
Newtel no período de 2000 a 2005 tem-se que (em R$ mil) em 2000, elas eram de R$ 2.673; em 2001, de R$ 10.472;
em 2002, de R$ 5.223; em 2003, de R$ 838,00; em 2004, de R$ 570,00; e, em 2005, de R$ 539. Vê-se que as
despesas gerais e administrativas de 2003 em diante são bem mais baixas, se comparadas com aquelas incorridas
nos exercícios de 2001 e 2002.
25. Veja-se ainda que, no exercício de 2003, ainda sob a auditoria da BKR, a carta da administração já não
mencionava mais o crescimento das despesas gerais e administrativas (como fez em 2001 e 2002). Além disso, em
março de 2003, segundo dão notícia as notas explicativas, foi celebrado acordo que envolveu a quitação de disputas
no montante de R$20.107, levado a resultado sob a rubrica de despesas gerais e administrativas.
IV – Conclusão
26. Pelas razões acima, e considerando como atenuante que a Newtel não tem suas ações em circulação no mercado
e que seus acionistas são todos subscritores de acordo de acionistas feito com objetivo de regular o exercício do
controle da Companhia, meu voto, com fundamento no §1o, inc. I, do art. 11, da Lei 6.385/76, é no sentido de aplicar
aos indiciados BKR – Lopes, Machado Auditores S/C Ltda. e Paulo Sérgio Machado Furtado:
i. a pena de multa no valor individual de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos Indiciados, por
infração ao artigo 20 da Instrução 308/99, tendo em vista os diversos descumprimentos às normas
emanadas no Conselho Federal de Contabilidade e do Instituto Brasileiro de Contadores;
ii. a pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para cada um dos Indiciados por infração
ao art. 25, IV da Instrução 308/99, em razão da ausência de ressalva ou menção, em seus pareceres,
quanto aos desvios contábeis verificados nas demonstrações financeiras da Newtel nos exercícios
findos em 2001. e 2002.
É como voto.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
1 Na verdade, a inspeção decorreu de duas solicitações; a proveniente da SNC, e uma outra oriunda da Superintendência de Relações com
Empresas – SEP, esta para que fosse verificado junto à Newtel a contabilização e a comprovação das despesas jurídicas nos exercícios de
9/10

2001 e 2002. Esse assunto é objeto do PAS CVM 03/04, instaurado para apurar eventual exercício abusivo do poder de controle dos
controladores de Newtel, de qual é relator o Diretor Wladimir Castelo Branco. O indiciado Paulo Sérgio Machado Furtado também está entre
os indiciados desse outro processo, acusado de obstrução à fiscalização.
2 As referências às normas técnicas citadas encontram-se transcritas ao final deste relatório, na ordem em que são mencionadas.
3 Esses contratos eram reajustados pelo IGP-M mais 0,5% ao mês o que, para a acusação, oneraria, em acréscimo, despesas financeiras artificiais.
4 Carta obrigatória pela NBC – T – 11, item 11.2.14, que deve ser entregue pela administração da companhia auditada aos auditores com a finalidade de resumir as transações relevantes ocorridas, e de confirmar as informações fornecidas, bem como as
bases adotadas para a preparação, apresentação e divulgação das demonstrações contábeis que foram submetidas À auditoria.
5 "Toda a documentação referente a contratos com os prestadores de serviços e outros documentos que suportem tais despesas, devem ser analisados junto ao departamento jurídico da Companhia devido à confidencialidade dos assuntos envolvidos. Para tal, não estaremos arquivando contratos,
apontamentos de horas e outros, pois tais comprovantes encontram-se junto ao departamento jurídico da Companhia".
6 "Art. 20 - O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da
atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria."
"Art. 25 - No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor independente deverá, adicionalmente: (...) IV – indicar com clareza, e em quanto, as contas ou subgrupos de contas do ativo, passivo, resultado e patrimônio líquido que estão afetados pela adoção de procedimentos contábeis conflitantes com os Princípios Fundamentais de
Contabilidade, bem como os efeitos no dividendo obrigatório e no lucro ou prejuízo por ação, conforme o caso, sempre que emitir relatório de revisão especial de demonstrações trimestrais ou parecer adverso ou com ressalva;"
7 "11.4.1.12. O Planejamento da Auditoria é, muitas vezes, denominado Plano de Auditoria, ou Programa de Auditoria, conceitos que, nesta norma, são considerados partes do Planejamento da Auditoria."
8 Essa observação também é coerente com o seguinte dispositivo, que associa à elaboração do Planejamento de Auditoria ao levantamento de informações preliminares
"11.4.1.15. As informações obtidas, preliminarmente, para fins de elaboração da proposta de serviços, juntamente com as levantadas para
fins do Planejamento da Auditoria, devem compor a documentação comprobatória de que o auditor executou estas etapas de acordo com as Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis." Também se coaduna com as determinações de atualização permanente: "11.4.1.16. Muitas
informações que compõem o planejamento definitivo para determinado período são confirmadas durante os trabalhos de campo, o que implica a necessidade de o auditor independente revisá-lo e ajustá-lo à medida que for executando os trabalhos."
Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa. na Sessão de Julgamento do dia 25 de setembro de 2006.
Eu acompanho o seu voto, senhor presidente.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 25 de setembro de 2006.
Senhor presidente, eu também acompanho o seu voto.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 25 de setembro de 2006.
Eu também acompanho seu voto, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
10/10